Tribunal: TJSP
Processo: 0001803-36.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs agravo em execução contra decisão que concedeu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto, sem a exigência de exame criminológico. O executado cumpre pena por tráfico ilícito de entorpecentes, apresentando bom comportamento carcerário.

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs agravo em execução contra decisão que concedeu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto, sem a exigência de exame criminológico. O executado cumpre pena por tráfico ilícito de entorpecentes, apresentando bom comportamento carcerário. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a submissão do apenado a exame criminológico para obtenção da benesse, considerando a alteração legislativa introduzida pela Lei no 14.843/2024. III. Razões de Decidir 3. In casu, a avaliação criminológica é facultativa, eis que a sua obrigatoriedade, conforme a Lei no 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência. Precedentes do C. STJ e E. STF. 4. Desnecessária a realização da perícia sublinhada diante dos elementos concretos, como a inexistência de faltas disciplinares e a dedicação a atividades laborterápicas. 5. Insuficiência da gravidade em abstrato dos delitos e longeva pena, já sopesadas nos momentos de cominação e aplicação da sanção. IV. Dispositivo e Tese 5. Negado provimento ao agravo. Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico não pode ser imposta retroativamente. 2. O histórico prisional exemplar do sentenciado dispensa a perícia em comento. Legislação Citada: Lei no 10.792/2003, art. 112; Lei no 14.843/2024; CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o, parágrafo único Jurisprudência Citada: STF, HC n. 937.765/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 21/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30/9/2024, DJe de 4/10/2024; TJSP, Agravo de Execução Penal 0010597-80.2024.8.26.0521, Rel. Figueiredo Gonçalves, 1a Câmara de Direito Criminal, j. 02/12/2024.